Tribunal: TJMT
Processo: 1017151-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017151-55.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIVINO PIRES DE JESUS - CPF: 283.974.441-49 (EMBARGANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), IR NEGOCIOS AUTOMOTIVOS E IMOBILIARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.736.087/0001-13 (EMBARGADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (EMBARGADO), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0001-02 (EMBARGADO), LAMARA AMADO SANTOS - CPF: 051.800.186-50 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO), LEANDRO ALMEIDA ROCHA - CPF: 019.735.976-08 (ADVOGADO), IR NEGOCIOS AUTOMOTIVOS E IMOBILIARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.736.087/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação para reconhecer a legitimidade passiva da Construtora Cassio e Adriano S/A e condenar, solidariamente, ao cumprimento das obrigações e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise do pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, diante do provimento do Recurso de Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há omissão a ser sanada, pois a hipótese legal de majoração não se configura diante do provimento do recurso, ainda que parcial ou mínimo.

4.

A pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo se limitar à correção de vícios formais do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059; TJMT, Apelação Cível n. 1000391-74.2024.8.11.0046, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALDIVINO PIRES DE JESUS
em face do acórdão de id. 279537389, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto para reconhecer a legitimidade passiva da Construtora Cassio e Adriano S/A e condenar, solidariamente, ao cumprimento das obrigações e ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, pois não teria havido manifestação acerca do pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, formulado expressamente nas razões de apelação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Por fim, requer o acolhimento dos Embargos para sanar o vício (id. 281650379).

Os embargados
KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e outros

não apresentaram
contrarrazões (id. 284388899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão do acórdão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios recursais, diante do provimento do Recurso de Apelação.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, o acórdão embargado deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo próprio embargante, reformando a sentença de primeiro grau. Diante disso, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Consoante o Tema 1.059 do STJ, firmou-se a tese de que:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art.85,§11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art.85, §11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou
limitada a consectários da condenação”.

Dessa forma, uma vez que o recurso foi provido, não há omissão no julgado quanto à ausência de fixação de honorários recursais, porquanto a hipótese legal de majoração não se configura.

Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE ADESÃO – COBRANÇA DE TAXAS INDEVIDAS PARA A UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – VULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA PELA REQUERIDA DA VALIDADE DAS TAXAS COBRADAS À ÉPOCA DAS TRANSAÇÕES – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor mesmo em relações comerciais entre empresas, quando houver evidente vulnerabilidade da parte autora.

A requerente demonstrou, por meio de auditoria e planilhas, que as taxas cobradas pela ré estavam acima das contratadas, configurando prática abusiva.

Em contrapartida, a ausência de comprovação, pela requerida, da regularidade das taxas aplicadas, caracteriza falha no dever de informação e descumprimento contratual, impondo-se a restituição dos valores cobrados indevidamente.

A má-fé na cobrança indevida deve ser evidenciada para que se configure a devolução em dobro, e não havendo comprovação a restituição do valor deve ocorrer de forma simples.

Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo.

(N.U 1000391-74.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

A
pretensão não encontra guarida nos Embargos de Declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025